Tribunal: TJDFT
Processo: 0733803-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733803-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FRANCISCO ALVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0706455-67.2020.8.07.0001, ajuizado por FRANCISCO ALVES BATISTA, indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal e rejeitou a alegação de prescrição (ID 30131249). Nas razões recursais (ID 30131219), aduz se tratar de execução individual de sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1, que tramita perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília/DF, em desfavor do Banco do Brasil, da União Federal e do Banco Central. Foi julgado procedente o pedido para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28%, e condenar o Banco do Brasil S.A. a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente”. Citado, o agravante apresentou contestação, em que apresentou preliminares, todas rejeitadas pelo juízo de origem. Em primeiro lugar, defende a competência da Justiça Federal para processar o cumprimento de sentença, nos termos do inciso I do art. 109 da CF/1988 e do inciso II do art. 516 do CPC. Ressalta que, ainda que a União não figure no feito, detém interesse jurídico, pois condenada solidariamente na ação de conhecimento. Argumenta a existência de litisconsórcio passivo necessário, devendo integrar o feito também a União e o BACEN, sob pena de ser ineficaz a sentença prolatada. No mérito, aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois publicado em 12/09/1990, com previsão de 180 dias de vacatio legis. Os débitos perseguidos na demanda de origem datam de 30/04/1990, portanto anteriores ao código consumerista. Acrescenta que o consumidor é o destinatário final do produto ou serviço, enquanto o mutuário do crédito rural compõe a cadeira produtiva. Assim, ainda que mitigada a Teoria Finalista, não há, na hipótese dos autos, qualquer vulnerabilidade do produtor rural capaz de atrair as normas do CDC. Com tais argumentos, busca a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma do decisum, para declarar competente a Justiça Federal, bem como para incluir no polo passivo o Banco Central do Brasil e a União. Preparo em ID 30131251 e ID 30131228. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu a remessa dos autos à justiça federal e rejeitou a alegação de prescrição (ID 30131249). Inicialmente, afigura-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a inexistência dos pressupostos autorizadores da medida, notadamente a urgência do pleito. Compulsando os autos, não se vislumbra a probabilidade de dano iminente à parte agravante, pois, embora rejeitadas as preliminares suscitadas, o juízo de origem determinou a realização de perícia contábil, oportunidade em que concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para que a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos pelas partes. Não há, portanto, qualquer ato que possa causar prejuízo ao agravante, devendo ser considerado que no caso de eventual provimento e remessa dos autos à Justiça Federal a prova pericial poderá ser aproveitada. Nesse contexto, a controvérsia poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. Ao agravado para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator